Tribunal: TJMT
Processo: 0001744-97.2017.8.11.0019
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001744-97.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 299.847.341-53 (APELADO), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), VMX AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 12.235.739/0001-61 (APELADO), FABRICIO RODRIGUES CALIL - CPF: 220.857.308-09 (ADVOGADO), BRUNO CORREA DACCA - CPF: 405.657.328-03 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - CPF: 818.737.781-04 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 299.847.341-53 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), VMX AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 12.235.739/0001-61 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), BRUNO CORREA DACCA - CPF: 405.657.328-03 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES CALIL - CPF: 220.857.308-09 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (APELADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - CPF: 818.737.781-04 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (APELADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDOS E RECURSO DOS LITISCONSORTE PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONVERSÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA POSSE FÁTICA DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E PREJUDICADO O INTERPOSTO PELA LITISCONSORTE VMX
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório, converteu o procedimento em Ação de Reintegração para reconhecer a legitimidade da posse exercida pelo autor e pela litisconsorte sobre área rural denominada Fazenda Langsdorf, com 2.253,9709 ha, situada no município de Porto dos Gaúchos/MT, determinando a expedição de mandado de reintegração
após o trânsito em julgado
e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os apelantes/requeridos alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, além da ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, sustentando que o Laudo Pericial demonstrou a posse fática exercida pelos réus e inexistência de posse anterior do autor. A litisconsorte sustenta a viabilidade da imediata reintegração na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e decisão surpresa diante da dispensa da prova oral e da conversão do interdito proibitório em reintegração de posse na própria sentença; (ii) estabelecer se foram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC aptos a justificar a tutela possessória em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão do interdito proibitório em reintegração de posse somente se justifica quando demonstrado que o esbulho ocorreu após o ajuizamento da demanda, circunstância não evidenciada nos autos, pois a instrução processual revelou que a área já se encontrava ocupada pelos réus.

4.

O despacho saneador reconheceu a relevância da prova oral para esclarecimento da controvérsia fática, porém a sentença dispensou sua produção. No entanto, a prova pericial autoriza o exame da controvérsia, assim como a verificação da presença dos requisitos da tutela possessória.

5.

Nas ações possessórias, a discussão deve limitar-se ao exercício da posse, sendo irrelevantes elementos dominiais ou registros imobiliários, nos termos do art. 557 do CPC, que preserva a autonomia entre posse e propriedade.

6.

O laudo pericial judicial não confirma o exercício de posse anterior pelo autor, o qual se limitou a registrar atos administrativos e documentais, sem evidenciar benfeitorias ou ocupação material na área nos anos de 1992 e 1993.

7.

A perícia identifica a posse fática exercida pelos réus Eliseu e Ivete sobre a área litigiosa, com a existência de casa, curral e delimitação do imóvel por aceiros e cercas, além de indicar que as benfeitorias constatadas foram realizadas recentemente.

8.

A prova técnica também registra que as benfeitorias atribuídas à litisconsorte foram executadas apenas a partir de 2018, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da ação, o que impede a utilização desses elementos como prova de posse anterior.

9.

Não há comprovação da posse anterior do autor, tampouco da ocorrência de esbulho ou da data de perda da posse, requisitos indispensáveis para o acolhimento da pretensão possessória nos termos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão do interdito proibitório em ação de reintegração de posse exige a demonstração de esbulho superveniente ao ajuizamento da demanda.

2.

Nas ações possessórias, a comprovação da posse deve decorrer de elementos fáticos do exercício possessório, não podendo ser suprida por registros dominiais ou atos administrativos.

3.

A ausência de prova da posse anterior e do esbulho impede o reconhecimento da tutela possessória prevista no art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Da sentença de procedência de Ação de Interdito Proibitório para converter o procedimento em reintegração, reconhecer a legitimidade da posse exercida pelo apelado e a litisconsorte VMX Agropecuária Ltda sobre a Fazenda Langsdorf, com área de 2.253,9709ha, situada no município de Porto dos Gaúchos, conforme memorial georreferenciado da área na matrícula n. 13.810, do RGI local, assim como determinar a expedição do respectivo mandado de reintegração após o trânsito em julgado, indeferindo, por conseguinte, o pedido liminar e condenar os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa (Id 340095467),
recorrem:

1 - Ivete Fátima Zini Panstein
, de início, protesta pela concessão do benefício da justiça gratuita, sob a alegação de impossibilidade financeira de arcar com as custas do preparo. No mérito, sustenta equívoco do
decisum
recorrido ao consignar que os requeridos (apelantes) não detêm o domínio sobre a área, tanto que apresentaram apenas uma Escritura de Cessão de Direitos de Posse; que na hipótese não se admite discussão sobre propriedade, e sim posse. Ressalta o artigo 557 do CPC e afirma ser nula a sentença.

Aduz que o juízo não incursionou sobre essa questão; que o apelado não se desvencilhou do ônus de comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, como a posse anterior, o esbulho praticado pelos requeridos, a data e perda da posse; que a revelia não importa na procedência da Ação, e que as provas produzidas não autorizam a conversão do Interdito em Reintegração. Colaciona jurisprudência, inclusive deste Tribunal (Id 340095471).

2 - Eliseu José Schafer
suscita a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o juízo, mesmo reconhecendo a pertinência da prova oral no saneador diante da “
alta complexidade fática
”, abandonou abruptamente essa prova na sentença, ao registrar que “
não há necessidade de produção de novas provas, em especial a prova oral
”, por entender “
claro, técnico e suficiente
” o Laudo Pericial. Afirma a existência de vício evidente porque a controvérsia é essencialmente fática.

Assim, a oitiva de testemunhas não poderia ter sido descartada, porquanto representa etapa natural da complementação do contraditório e a sua dispensa incorre em “
padrão de nulidade identificado pela jurisprudência como “negar a produção de prova útil e julgar contra a parte, justamente porque “faltou prova
”, caracterizando cerceamento de defesa como reiteradamente vem decidindo o STJ, como se vê dos arestos AgInt no AResp 2.465.749-GO, AgInt no AResp 2.022359-DF, e também o TJMT (ApC 10003942-24.2021.8.11.2021, 0006339-25.2015.8.11.0015).

Subsidiariamente, “
que se desconsidere qualquer elemento unilateral rejeitado no próprio feito, reconhecendo-se a insuficiência probatória para a conversão procedente, com a reforma da sentença no mérito
”.

O recorrente ainda argui a decisão surpresa quanto à conversão da demanda sem a abertura da fase específica de contraditório e na própria sentença, inovando o litígio sem contraditório prévio, em afronta ao contido no art. 10 do CPC (AgInt no AResp 2.584.015-DF, AgInt nos EDcl no AResp

2049925-SP).

No mérito, registra a ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, e que a sentença inverteu a lógica da norma e amparou-se em dispositivos dominiais e em atos administrativos pretéritos para afirmar a posse anterior do apelado/autor, mesmo que o acervo probatório informe realidade diversa, e que o Laudo Pericial identificou posse fática do apelante Eliseu, com edificação de casa e curral e inexistência de benfeitorias do autor em 1992 e 1993 dentro do polígono controvertido, o que afasta a alegação de posse pretérita qualificada do apelado; que a tentativa de suprir essas lacunas por meio de matrículas, georreferenciamento e protocolos administrativos desvia o foco do
jus possessionis
para o
jus possidendi
; que em ação possessória, domínio e cadastros não substituem a prova do exercício de posse, como define a jurisprudência do TJMT que colaciona; que as benfeitorias da VMX datam de 2018, portanto, após o ajuizamento da Ação em 2017, de maneira que também não provam a posse anterior. Da mesma forma, faltam elementos idôneos para fixar a data do suposto esbulho e a perda as posse, como decidiu o aresto citado.

Em relação à prova técnica, assevera que a sentença parte da premissa de que o laudo é claro, técnico e suficiente, mas ao assim concluir, “
dá peso decisivo para a complementação que migra para registros dominiais e, sobretudo, para fotografias unilaterais
” da VMX, exatamente o material expurgado pelo próprio juízo por intempestividade e inidoneidade, “
com a expressa ordem de que “não sirvam à nenhuma das partes” como meio de prova
”.

Destaca que o Laudo Pericial comprova que é o apelante que reúne os requisitos do art. 561 do CPC, e que não é correto deslocar o peso do laudo para complementos que se escoram em itens vetados, como as fotografias da VMX, ou os estranhos ao feito possessório, como os títulos de domínio e registros para concluir pelo esbulho, até porque, “
se o julgador reputasse insuficiente ou contraditório o trabalho técnico, a via seria abrir esclarecimentos e, em último caso, renovar a prova (CPC, art. 480), jamais suprir a suposta lacuna com material unilateral
” (AgInt no REsp 1871694-RJ).

Registra a má valoração da prova e conclui inexistir suporte técnico válido para modificar o eixo fático apurado pela perícia quanto a posse atual do apelante e inexistência de vestígios de posse anterior do apelado, única prova submetida ao contraditório que deve prevalecer.

Por fim, registra a incoerência da sentença ao converter o procedimento, afirmando ser do autor a melhor posse, mas condiciona a reintegração ao trânsito em julgado, apoiando-se em acórdãos proferidos em Recursos pretéritos que lhe negaram a liminar, providência que revela “
insegurança sobre os próprios pressupostos de fato e de direito da reintegração
”, além da incoerência caracterizada, primeiro pela rejeição da prova unilateral e depois a sua utilização para confortar o pedido da parte que a produziu.

Por último reporta-se aos honorários advocatícios, entendendo que o percentual é excessivo.

Pede o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação. Subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa. E, ainda, que se afaste a conversão do procedimento e se desconsidere a prova documental unilateral intempestiva, prevalecendo o Laudo Oficial; a readequação dos honorários, com redução do percentual, e a inversão do ônus de sucumbência, além do prequestionamento (Id 340095504).

3 – VMX Agropecuária Ltda
, depois de reportar-se sobre a Ação de Interdito Proibitório proposta pelo apelado Francisco José de Souza, assim como os atos processuais nela realizados e Recursos de Agravo de Instrumento interpostos de decisões que indeferiram a liminar (nenhum deles provido), registra a revelia dos apelantes Eliseu e Ivete e o ingresso nos autos como assistente litisconsorcial do autor por ter adquirido o imóvel litigioso.

Sustenta que a perícia demonstrou o cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC, de maneira que há nos autos elementos suficientes para a procedência, e principalmente, para a imediata reintegração do autor na posse da área, daí a interposição do Recurso visando a reforma parcial da sentença, para que seja autorizada a sua reintegração no imóvel (Id 340095507).

Nas contrarrazões
da empresa
VMX Agropecuária Ltda
, ao Recuso de Ivete, primeiro manifesta-se pelo indeferimento da justiça gratuita, sob a alegação de que ela detém situação financeira confortável. Relaciona processos em que ela demanda a Rescisão de Contrato e Oposição, cujo objeto são imóveis de valor significativo, com contratação de bancas de advocacia que atuam no Tribunal de Justiça. Acrescenta que já teve pedidos indeferidos na primeira instância. Sustenta a inexistência de motivo que justifique a nulidade da sentença e descreve precedentes jurisprudenciais a respeito da matéria. No mérito que os apelados comprovaram os requisitos da posse anterior, o esbulho, a data e a perda da posse (Id 340095493).

Ao Recurso de Eliseu, ressalta a insubsistência das preliminares arguidas, até porque não seria verdadeira a informação de que o saneador reputou ser imprescindível a prova oral, principalmente porque consignou que a pertinência seria verificada após a perícia. Da mesma forma, deve ser rechaçada a alegação de que a sentença julgou a lide contrariamente à prova dos autos, assim como a decisão surpresa. No mérito, que os autores preencheram os requisitos do art. 561 do CPC Relaciona documentos que comprovariam a posse anterior e os demais requisitos, inclusive ações possessórios entre terceiros, cujo objeto seria o mesmo imóvel (Id 340095512).

As apresentadas por
Eliseu José Schafer
rebatem a pretensão da empresa de deferimento da tutela de mérito, sob o argumento de que não há violação a dispositivo legal, e que suas razões representam mero inconformismo contra essa parte da sentença, o que caracteriza a falta de interesse recursal. No mais, ressalta o acerto da sentença nesse ponto e registra os Agravos de Instrumento interpostos de decisões que negaram a liminar durante a tramitação do feito diante da não comprovação dos requisitos autorizadores, situação fática que permanece já que a prova pericial concluiu pela posse efetiva dos apelantes (Id 340095511).

Nas que apresentou, o apelado
Francisco José de Souza
opinou pela rejeição das preliminares ante a desnecessidade de produção de outras provas e inexistência de decisão surpresa. No mérito, a comprovação dos pressupostos do art. 561 do CPC e a correta valoração da prova pelo juízo sentenciante (Id 340095513).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, em análise da documentação apresentada, assim como do teor da certidão de citação de Id 340093926 (pgs. 15/16), defiro o benefício da justiça gratuita à apelante Ivete Fátima Zini Panstein, até porque a juntada de cópias de demandas em que referida parte litiga em ambos os polos, não demonstram, por si sós, a possibilidade financeira de arcar com as despesas deste processo.

No tocante às preliminares arguidas por ambos os apelantes, de nulidade da sentença por cerceamento e decisão surpresa, estão elas amparadas no desprezo pelo juízo de produção da produção da prova oral, regularmente requerida, e na conversão do procedimento, ambos na sentença, cujas matérias estão intrinsicamente entrelaçadas com o mérito, circunstância que autoriza a apreciação conjunta.

Como relatado, a sentença recorrida converteu o Interdito Proibitório em Reintegração e a julgou procedente para
reconhecer a legitimidade da posse exercida pelo apelado e depois pela litisconsorte VMX Agropecuária Ltda, sobre a Fazenda Langsdorf, com área de 2.253,9709ha, situada no município de Porto dos Gaúchos, conforme memorial georreferenciado da área na matrícula n. 13.810, do RGI local, assim como determinar a expedição do respectivo mandado de reintegração
após o trânsito em julgado
, além de condenar os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Para tanto, o
decisum
anotou
ampla instrução com provas documentais, técnicas e
fotografias,

no seu entender,
capazes de permitir o julgamento com segurança
, sem a necessidade de produção de outras em audiência, até porque “
o Laudo Pericial foi apresentado em diversas etapas, com acompanhamento pelos assistentes técnicos e manifestação das partes
”. Rejeitou o material fotográfico apresentado tardiamente pela litisconsorte e asseverou que a ameaça se deu sobre a Fazenda Langsdorf, de 2.253,9709ha, remanescente da matrícula 13.810, cuja posse o apelado Francisco exerceria desde 1990, “
conforme reconhecido no laudo pericial complementar (Id 176305962),
que aponta, entre outros elementos, decisão homologatória no processo nº 407/99 e atos de regularização fundiária junto ao INCRA e ao órgão ambiental competente
”. E mais, que a
partir de 30-10-2017
, a empresa
VMX
“
deu sequência ao exercício da posse, com a implantação de
benfeitorias substanciais, como o traçado de esteira e instalação de cercas na extensão aproximada de 9 km
, fato também confirmado pelo perito
”. (sem destaques n original)

Em relação ao apelante, a sentença afirmou que a ocupação seria recente, e que sua posse estaria amparada em “
tí
tulo cuja área georreferenciada diverge substancialmente da área disputada, além de não haver prova de posse anterior consolidada
”. Acrescenta que “
O laudo pericial
foi claro em apontar que o requerente Francisco José de Souza possui domínio da matrícula nº 5.518

de Porto dos Gaúchos desde o dia 26/05/1992 [...]”,
e conclui

que os registos demonstram que ele (Francisco)
exerce

domínio e posse desde 1992
, “
com sucessivos atos de desmembramento, alienações parciais e regularizações formais, culminando na consolidação da Fazenda Langsdorf e, mais tarde, na criação da Fazenda VMX, adquirida pela empresa VMX Agropecuária em 2017
”
.

E mais, que “
As matrículas envolvidas, todas regularmente registradas
,
confirmam que a ocupação e o exercício possessório

do autor sobre a área litigiosa se deram de forma contínua, documentada e juridicamente rastreável,
sem qualquer interrupção ou sobreposição legítima por parte dos requeridos,
tratando-se, portanto,

“
de situação dominial e possessória
bem estabelecida e plenamente amparada nos autos
”, e que
os apelantes não detêm título de domínio, e sim, Escritura de Cessão de Direitos de Posse
.

Registrou que as partes sustentam exercício de posse e que a solução pressupõe a identificação da melhor delas e, nesse ponto,
que embora a prova não seja uníssona
, conclui que a do autor/apelado é a melhor, até porque os requeridos/apelantes apenas alegam ausência de prova pelo autor, mas não teriam comprovado a sua. Aduziu
que a perícia localizou a existência de benfeitorias a partir de 2018 pela litisconsorte
; e que o fato da perícia ter afirmado que o apelante ocupa da área deve-se ao fato de que a
liminar não foi deferida
,
e que isso

configuraria a ameaça ou esbulho à posse preexistente do autor
.

Reporta-se a quesito dos apelados quanto às demandas anteriores e afirma a comprovação da posse anterior “
com base na existência do acordo judicial homologado e na demonstração de atos de regularização fundiária junto ao INCRA e ao órgão ambiental, como protocolo de georreferenciamento em 2011 e certificação da área em 2012
”, e o suplementar, também dos apelados, cuja resposta do perito, pela ótica do sentenciante, “
se baseia em elementos indiretos de prova de posse
”.

Nessa parte, a sentença ressalta que “
O Perito judicial não se limitou a afirmar a existência de benfeitorias materiais em 1992/1993,
o que de fato não foi demonstrado no laudo original
,
mas apontou para atos jurídicos e administrativos que revelam a pretensão contínua do Autor de se afirmar possuidor, como: a) a reintegração determinada na ação possessória de 1994; b) o acordo homologado em juízo em 2010 e; c) a busca de regularização fundiária junto ao INCRA em 2011/2012
”, de modo que, considerados de forma conjunta, “
indicam narrativa de posse contínua e juridicamente manifestada, ainda que, naquele período inicial não existam benfeitorias físicas remanescentes no local
”, e que a impugnação do apelante “
ignora essa dimensão ampla do conceito de posse e desconsidera a legitimidade da documentação judicial e administrativa como forma de comprovação histórica
”.

Ocorre que, apura-se dos autos que, na inicial, o apelado Francisco José de Souza alegou ser possuidor e proprietário da Fazenda Langsdorf, adquirida de Manoel Messias dos Santos e sua mulher, passando a explorá-la “
abrindo estradas, derrubando mato, fazendo plantações e construindo um rancho de pau-a-pique, estando devidamente demarcada ao solo por picadas, estrada e água do Rio Souza Azevedo
”; que no ano de 1994 foi invadida dando origem ao Interdito Proibitório e posteriormente Ação de Manutenção de Posse, nas quais sagrou-se vencedor;
que em 2017 verificou pessoas em áreas vizinhas (Fazenda Onça Preta e VMX), sobrevindo o receio que amparou a propositura do presente Interdito
. Anexou Escritura Pública de área de 5.000ha, guia de pagamento de impostos, memorial descritivo, matrícula de uma área remanescente de 3.403ha (13810, RGI Porto dos Gaúchos), mapa indicando área de 2.253,9709ha, autorização de desmatamento, liberação de crédito florestal, CAR, fotografias de marcos e de uma casa de madeira, além de cópias dos processos mencionados.

A liminar foi indeferida e a decisão mantida pelo Tribunal no AI 1008191-44.2017.8.11.0000. Citados, os apelantes Eliseu e Ivete ingressaram espontaneamente nos autos, porém não apresentaram contestação e tiveram declarada a sua revelia (despacho saneador de Id 340093926, pg. 18/19).

No mesmo
decisum
, o juízo consignou ser “
imprescindível para o regular deslinde do feito e consequente resolução do mérito a oitiva das partes e eventuais testemunhas com vistas a esclarecer a pretensão resistida
”.
Declarou saneado o feito, determinou a intimação das partes para especificarem as provas, indicando desde já o rol de testemunhas, o que foi cumprido pelas partes.

Instada a se manifestar sobre a possibilidade de conexão com o Interdito n. 2172-79.2017.8.11.0019, a apelante Ivete a impugnou por se tratar de área distinta, o que foi acatado pelo juízo, conforme
decisum
de Id 340093934, que consignou que
“a Fazenda Onça Preta I, com a área de 1.376,9669 há, objeto do Proc. 2172-79.2017.811.0019 e a Fazenda Langsdorf, com a área de 2.253,9709 ha, remanescente da matrícula sob o n.º 13.810, objeto desta demanda, somente são próximas e, apesar dos imóveis fazerem divisas, conforme indicado na matrícula 13.810 (Num. 44820243 - Pág. 18), verifica-se, por ora, não se tratarem da mesma área rural
”.

Na mesma decisão, atendeu pedido dos apelantes de perícia técnica, nomeou perito e já determinou a apresentação de proposta e depósito dos respectivos honorários e Laudo em 30 dias.

Nesse momento processual ingressou nos autos a empresa VMX Agropecuária Ltda, anexando compromisso de compra e venda datado de
9-11-2017
, pelo qual adquiriu do autor Francisco a área rural de
1.731,9203ha
, desmembrada de área maior denominada Fazenda Landgraf, constando do contrato de Id 340095363 que o vendedor teria adquirido área maior de 3.403,9709has, de Manoel Messias dos Santos e sua mulher, que também teria vendido para a apelante Ivete.

A respeito do art. 557 do CPC, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero assim se posicionam:

“Por isso, especialmente perante o preceito existente no atual CPC, não há mais como se falar em exceção de domínio nas ações possessórias. Atualmente o art. 557, CPC, é claro ao proibir a discussão do domínio na pendência da ação possessória, aí incluída a vedação à propositura de ação de usucapião (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 890.127/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 10.03.2017”.

E continuam os juristas:

“
É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse
”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, pp. 735/736)

Em primeira análise, cabe aqui consignar que a conversão do procedimento somente está autorizada quando comprovado que o esbulho é superveniente à distribuição do Interdito Proibitório. No caso analisado, conforme constou da inicial haveria apenas uma ameaça de ingresso em áreas vizinhas do autor, mas a instrução processual, inclusive a perícia, revelou que a parte requerida já ocupava a área, circunstância que não viabiliza a conversão.

Diante da não realização de prova oral, a análise da questão deve se limitar à verificação da demonstração, pelo autor, dos requisitos do art. 561 do CPC para a viabilidade da Ação de Interdito Proibitório que propôs. Assim, será considerado o que foi apurado no Laudo Pericial, e também os documentos juntados pelas partes e afetos à atos físicos de posse, à exceção daqueles relacionados ao domínio, como matrículas do imóvel e de desmembramentos, tampouco cópias de ações possessórias anteriormente propostas e pedidos administrativos em órgãos públicos, porquanto totalmente alheios ao feito possessório.

O Laudo Pericial está juntado aos autos como se vê dos Ids 340095422 ao 340095433, e sobre ele os apelados, por duas vezes, apresentaram quesitos complementares (Ids 340095438 e 340095453), a grande maioria referentes às cópias das ações possessórias propostas anteriormente, que não serão consideradas como prova fática do exercício de posse, até porque distintos os demandantes.

Ao contrário do afirmado na sentença, nem o laudo pericial principal e nem o suplementar autorizam a conclusão verificada pelo juízo sentenciante.

Primeiro porque em nenhum momento atestou que o autor tenha exercido posse anterior, já que em todas as inserções referiu-se a benfeitorias realizadas a partir de 2018 pela litisconsorte e consistentes em traçado de esteira e cercas, e que nos anos de 1992 e 1993 não existiam benfeitorias, e ainda que a posse pelos requeridos apelantes é muito anterior ao suposto esbulho.

Depois, porque após relacionar os títulos de domínio do apelado Francisco, a transferência para a litisconsorte em 2017, a Escritura de Cessão de Posse da apelante Ivete para o também apelante Eliseu, o perito passou a responder os quesitos.

Aos indicados pelos apelados, alegou que a área é de 1.741,2767ha, delimitada por traçado de esteira e pelo Rio de Souza
está ocupada pelo apelante Eliseu
, contendo aproximadamente 16 km de traçado de esteira e 9 km de cercas
,
executados em
2018
, pela litisconsorte. Os demais quesitos se reportam aos documentos administrativos juntados pelo autor/apelado, à exceção do quesito 11, cuja resposta é no sentido de que a serraria referida pelo apelado Francisco sequer foi instalada naquele local; que a Fazenda Agroterra não coincide com as terras em disputa. E mais, que desde 2017 quando ocorreu a reintegração na ação mencionada, a área é ocupada por Eliseu.

Aos quesitos da apelante Ivete, respondeu que as Certidões de Inteiro Teor, localização e quitação expedidas pelo Intermat em 18-12-1989 seriam falsas; que o apelante detém a posse da área constante das matrículas 14.053 e 14054; que a da matricula 14.052 a posse é de Gilberto Carlos Arendt e a 13.809 de Heitor Roberto Arendt, todas traçadas com esteira e cercas. Também reafirmou que na área em litígio não existe benfeitorias nos anos 1992 e 1993.

Em todos os demais quesitos a perícia confirma a posse do apelante Eliseu sobre a área objeto do litígio e que as benfeitorias por ele edificadas se constituem de uma casa e um pequeno curral; que a superfície da Fazenda Foi Deus que me deu, atualmente Fazenda Bom Jesus é de 4.606,4091ha, que estão na posse Eliseu, inserindo fotografias da casa e do traçado de esteira até próximo ao Rio Souza de Azevedo.

Na impugnação ao laudo do perito, os apelados (Francisco e VMX) anexam o de seu assistente técnico, que se reporta apenas às ações anteriormente propostas e que a área litigiosa estaria inserida dentro daquelas objeto das ações anteriores. Apresentaram quesitos suplementares.

O apelante Eliseu anexou o laudo do seu assistente técnico e ressaltou achados do perito judicial de que ele (apelante) comprovou o exercício de posse sobre a área; que as divisas estão demarcadas com aceiros e cercas; que a documentação do autor/apelado utilizada para comprovar a sua posse é falsa, como certificou o próprio Intermat, assim como a ausência de benfeitorias em 1992 e 1993. Acrescentou que a serraria noticiada pelo autor sequer foi instalada dentro da área maior, cuja área está localizada há mais de 20km da periciada, e portanto, sem vínculo algum; que somente foi evidenciada a posse de Eliseu, conforme respostas aos quesitos 11. B), e que as benfeitorias encontradas pertencem a ele (apelante), que inclusive reside na pequena casa.

Assim, não se vê caracterizada qualquer ameaça à posse dos apelados ou a sua perda, até porque não ficou demonstrado o exercício de posse anterior, de maneira que o autor não se desincumbiu satisfatoriamente de seu
ônus probandi
, conforme previsto no artigo 561 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso dos apelantes para julgar improcedente a Ação de Interdito Proibitório proposta pelo apelado Francisco José de Souza, invertidos os ônus de sucumbência, majorados os honorários recursais para 20% sobre o valor corrigido da causa.

Por consequência, fica prejudicada a análise do Recurso interposto pela litisconsorte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026